Tribunal: TJMT
Processo: 1029393-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029393-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA GAMA JUNIOR - CPF: 018.661.317-29 (APELADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APARELHO SMARTWATCH – NÃO FUNCIONAMENTO – TESE DE QUE O PRODUTO NÃO FOI ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – AUTOR QUE DISPONIBILIZOU O PRODUTO PARA APURAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO REALIZADA PERANTE O PROCON – REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE OU DIGNIDADE DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Rejeita-se a tese de ausência de encaminhamento do produto defeituoso à assistência técnica, quando há prova de que o autor disponibilizou o produto para recolhimento e destinação ao corpo técnico da fabricante, através de reclamação realizada perante o Procon. Defeito, ademais, comprovado através de arquivo de vídeo contido nos autos e não impugnado.

2. A simples privação do uso de um aparelho
smartwatch
não enseja dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
FERNANDO LIMA GAMA JÚNIOR,
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a substituição do aparelho
smartwatch
defeituoso e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante afirma que, por não ter encaminhado o aparelho à assistência técnica autorizada, o autor não comprovou a existência de defeito no aparelho adquirido. Sustenta que a reclamação realizada perante o Procon não basta para a demonstração do defeito. Defende, subsidiariamente, a ausência de dano moral e o excesso do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 146702176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor adquiriu um relógio
Apple Watch Series 5
em uma loja da fabricante (
Apple
) no exterior. Seis meses após a aquisição, o relógio teria apresentado problemas durante a ativação da
internet
móvel. Após contatar, sem sucesso, o setor de suporte da fabricante, o autor formulou reclamação no site do Procon/MT; entretanto, o suporte foi recusado, ao argumento de que produtos adquiridos no exterior devem submeter-se aos termos de garantia do país de origem.

Afirmando que, dois meses após tais defeitos, o relógio deixou, definitivamente, de funcionar, o autor pleiteou a condenação da fabricante à substituição do produto ou à restituição da quantia paga, além do pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes, nos termos relatados.

A tese de que o autor não procurou a assistência técnica autorizada é incompatível com a prova dos autos.

Na reclamação efetuada perante o Procon, o autor relatou expressamente que não havia assistência autorizada da ré em sua localidade, solicitando que a fabricante recolhesse o aparelho através dos correios para a necessária análise técnica, diante das restrições locomotivas decorrentes da pandemia (id. 146694189).

A ré, por sua vez, recusou expressamente o suporte técnico, afirmando que o autor deveria buscar a assistência técnica do país de origem (EUA) (id. 146694189).

Considerando que, nestes autos, a defesa da ré não reiterou a justificativa administrativa, se limitando a sustentar a tese, flagrantemente equivocada, de que o autor não se dispôs a encaminhar o aparelho à assistência técnica, é de ser mantida a sentença no tópico em que reconheceu o direito à substituição do produto defeituoso, com esteio no art. 18, §1o, I, do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”

Contudo, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Além da ausência de legítima expectativa de garantia sobre o produto adquirido no exterior, barateado em virtude da reduzida carga tributária, não se vislumbra, na privação do uso de um
smartwatch
, item que nada tem de essencial à vida cotidiana, a violação a direito da personalidade ou à dignidade do autor, para efeito da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, declarando, por consequência, a sucumbência recíproca, de forma a condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022